Tribunal: TJSP
Processo: 2038941-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR SE TRATAR DE INCIDENTE – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO EM FAVOR DO EXECUTADO – QUESTÃO DIRIMIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1134186/RS

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038941-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS S/A, é agravado JOAO CARLOS DUARTE FERREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2038941-87.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguros S/A
Agravado: Joao Carlos Duarte Ferreira
Interessado: Unibanco Aig Seguros & Previdência
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível Central
Juiz prolator: André Augusto Salvador Bezerra
FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA
PARCIALMENTE
SEM
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR SE TRATAR DE
INCIDENTE DESCABIMENTO HONORÁRIOS DEVIDOS
SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO EM FAVOR DO
EXECUTADO
QUESTÃO DIRIMIDA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO RESP
No 1134186/RS
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36013
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, após acolher parcialmente impugnação a cumprimento de
sentença, deixou de arbitrar honorários de sucumbência em favor do
advogado do executado, sob o fundamento de tratar-se de incidente.
A agravante alega, em síntese, ser cabível honorário de
sucumbência no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo,
com contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2038941-87.2020.8.26.0000
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o exequente
apontou o seu crédito em R$ 52.085,29 (cinquenta e dois mil oitenta e cinco
reais e vinte e nove centavos).
Apontando excesso de execução, o executado afirmou
que o valor devido era de apenas R$ 34.585,16 (trinta e quatro mil
quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), o que foi
praticamente ratificado pelo contador judicial, que apontou ser de 34.505,66
(trinta e quatro mil quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos).
Assim, o agravado obteve acolhimento parcial de sua
impugnação, ensejando diminuição de R$ 17.420,00 (dezessete mil e
quatrocentos e vinte reais) do valor inicialmente executado.
O cabimento de honorários de sucumbência em fase de
cumprimento de sentença é questão que já se encontra pacificada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça desde o julgamento do Recurso
Especial no 1.134.186/RS, que se deu pela sistemática dos recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC/1973), conforme ementa a seguir transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2038941-87.2020.8.26.0000
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido” (REsp 1.134.186/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 01/08/2011,
DJe 21/10/2011).(destaquei)
Ressalte-se que referido entendimento está em perfeita
consonância com o diploma processual vigente, na medida em que a
possibilidade de fixação de verba honorária advocatícia no cumprimento de
sentença encontra expressa previsão no art. 85, § 1o do CPC.
Nestas circunstâncias, diante do acolhimento parcial da
impugnação à execução que resultou na redução substancial do valor da
execução inicialmente apresentado pelo exequente, de rigor sua condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do executado
em montante equivalente a 15% sobre o excesso de execução apurado pelo
contador judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2038941-87.2020.8.26.0000
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento para condenar o exequente ao pagamento de honorários de
sucumbência em quantia equivalente a 15% sobre o excesso, correspondente
à diferença entre o valor reclamado pelo credor e aquele acolhido na
impugnação como sendo o efetivamente devido
ANDRADE NETO
Relator